Tribunal: STF
Processo: Rcl 93086
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do HC nº  1079787/SP, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 26.
A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão do Tribunal local por meio da qual se determinou a realização do exame criminológico estava devidamente fundamentada, com a exposição de motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, estando ausente a existência de  flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal para concessão de ofício de writ verificada no ato reclamado.
Aduz, ainda, que 
“No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame.” 
Defende 
“que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”
Requer, ao final 
“b) a citação do beneficiário do ato, Samuel Bernardo Paixão (sem endereço fixo, com último endereço conhecido na Penitenciária Orlando Brando Filinto, de Iaras/SP) , para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias;
c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia.”
Examinados os autos. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 
“Súmula vinculante 26
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a realização do exame criminológico a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.
Por oportuno, transcrevo o acórdão (e-doc. 2, p. 17): 
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. ART. 112, §1º, DA LEP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.843/2024. NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Com a vigência da Lei nº 14.843/2024, tornou-se obrigatória a realização do exame criminológico para avaliação da assimilação da terapêutica penal (art. 112, §1º, da LEP). Norma de natureza processual com aplicação imediata. Medida que se destina a subsidiar a análise individualizada da execução, garantindo segurança na concessão de benefícios. Habeas corpus que não se presta à rediscussão de incidentes da execução penal. Inexistência de constrangimento ilegal. Impossibilidade de apreciação originária da progressão pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ordem denegada.”
Contudo, na decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro foi concedida em parte a ordem “para determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvada a possibilidade da existência de motivo superveniente que justifique a realização da perícia”:
“A questão posta a deslinde refere-se à aferição de requisito subjetivo para fins de progressão de regime. 
Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
(...)
No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico em razão dos argumentos que ora transcrevo (e-STJ fls. 31/32):
2- Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) Art. 217 "caput", Parte A (três vezes) do(a) CP , demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade. 
Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina ser “viável exigir o exame criminológico para a progressão de regime e obtenção de livramento condicional quando envolver condenados por delitos violentos contra a pessoa” ou “quando considerar necessário” à formação do convencimento do magistrado (in Curso de Execução Penal, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, pp. 28 e 29). 
É nesse sentido o teor da Súmula Vinculante nº 26 do E. Supremo Tribunal Federal:
(...)
Também o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem decidindo no sentido de que, em casos graves, a mera declaração do estabelecimento prisional de bom comportamento carcerário é insuficiente: [...] 
Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência.
Por sua vez, o Tribunal de origem manteve essa decisão que determinou a realização de exame criminológico com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 17/18):
(...)
De fato, o advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP) e passou a dispor que: "Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão." 
Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto. 
Na mesma linha de raciocínio:
(...)
Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, as instâncias de origem extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta a gravidade em abstrato do crime cometido, a longevidade da pena imposta e a imposição de lei posterior à execução ora em apreciação, deixando de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução.” (e-doc. 2, p. 53/56)

Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.
De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando apenas a gravidade em abstrato do crime cometido e a quantidade de pena imposta, sem mencionar elementos referentes à execução.
Referir, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 
A jurisprudência da Corte, embora entenda que se mostra “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados: 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)

Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 
 “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente